Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA. ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DISPOSTA EM SENTENÇA PASSADA EM JULGADO. REMISSÃO CONCEDIDA PELA LEI DISTRITAL No 4.731/11. ANALISE DE CONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE ULTIMAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DESTA SEXTA TURMA CÍVEL.
1. Não comporta acolhimento a prejudicial de decadência suscitada no agravo de instrumento, pois o instituto invocado pelo apelante, presente no § 4o do art. 150 do CTN, relaciona-se à decadência do direito de lançamento, ato privativo do Poder Executivo, e não se relaciona à pretensão desta ação, onde o Ministério Público busca o ressarcimento ao erário de valores de ICMS supostamente não arrecadados, e que foram objeto de remissão que ainda pende de confirmação em sede de controle de constitucionalidade.
2. Deve ser cassada a decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução, já que depois da prolação da sentença da fase de conhecimento destes autos os benefícios fiscais instituídos pelo regime especial de tributação do ICMS, embora atingidos pelo reconhecimento de sua inconstitucionalidade e ilegalidade, foram objeto de remissão na forma da Lei Distrital no 4.731/11.
3. Não comporta acolhimento o pedido principal deduzido no recurso, visando a extinção do cumprimento de sentença, devendo a execução ser suspensa até a resolução definitiva da arguição de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 4.731/11.
3.1. Ainda que haja entendimentos jurisprudenciais permitindo a imediata extinção de cumprimentos de sentença com idêntico objeto, é uníssona a Jurisprudência há muito consolidada nesta colenda Sexta Turma Cível, de que as execuções devem ser suspensas, por prejudicialidade externa, para resguardar o interesse público, caso reformada a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011.
4. Agravo de Instrumento parcialmente provido.